Tribunal: TJDFT
Processo: 0723514-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723514-97.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, LEVINIO DOS REIS GUIMARAES EMBARGADO: LEVINIO DOS REIS GUIMARAES, CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por ambas as partes (Ids. 66003696 e 66346405), intime-as para oferecimento de contrarrazões, no prazo legal. Deve a Secretaria se atentar para o prazo em dobro a ser gozado pela Defensoria Pública. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora